Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-68.2018.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Acidente típico não comprovado – Improcedência decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000689-68.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CLAUDIO ROBERTO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso e deram provimento à remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000689-68.2018.8.26.0625 -Voto no 29.763
2
Voto no 29.763
Apelação no 1000689-68.2018.8.26.0625
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Claudio Roberto Prado

Acidente do trabalho Lei no 8.213/91 Acidente típico não
comprovado Improcedência decretada.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Claudio Roberto Prado contra o INSS.
O autor pleiteia a concessão de benefício acidentário em razão de incapacidade
para o trabalho que afirma decorrer de acidente in itinere sofrido em 12/11/2000, que
resultou em traumatismo craneano e amputação traumática dos 4o e 5o quirodáctilos
esquerdos.
A demanda foi julgada procedente pela r. sentença de fls. 126/128, condenado
o INSS o pagamento de auxílio-acidente.
Há previsão quanto a remessa necessária
Recorreu o réu e deixou de responder o autor.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000689-68.2018.8.26.0625 -Voto no 29.763
3
A perícia médica constatou, ao exame físico, a ausência dos 4o e 5o dedos da
mão esquerda e a conclusão é pela redução permanente da capacidade laborativa.
Em que pese o entendimento do juízo singular, tenho que a sentença não pode
ser mantida tal como proferida.
Isso porque, muito embora haja de fato redução da capacidade laborativa, a
ausência de outro requisito fulmina a pretensão do autor, qual seja, a não comprovação de
que tenha havido de fato um acidente do trabalho.
Não há CAT expedida pelo empregador, deferimento de auxílio-doença
acidentário, rol de testemunhas que tenham presenciado o infortúnio ou qualquer outro
documento que comprove a existência do acidente.
Os documentos que acompanharam a inicial não trazem tal informação. O
Boletim de Ocorrência não comprova que o obreiro estava a serviço de empregador ou que
estava indo ou vindo do trabalho, alias, conforme consta dos documentos de fls. 13, em
12/11/2000 o obreiro sequer estava empregado.
Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que o segurado não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular,
principalmente o nexo causal, requisito essencial para a concessão de qualquer benefício
acidentário.
Assim, a improcedência do pedido se impõe pela não comprovação do acidente
típico de trabalho e não pela falta de incapacidade laborativa, fato que possibilita pleitear o
deferimento de benefício previdenciário na esfera própria.
Isento o autor do pagamento de quaisquer custas ou honorários advocatícios
sucumbenciais em observação ao disposto no art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000689-68.2018.8.26.0625 -Voto no 29.763
4
Diante do exposto, meu voto julga prejudicado o recurso da autarquia e dá
provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator